Tribunal: TJDFT
Processo: 0706619-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706619-10.2022.8.07.0018 RECORRENTES: FRANCISCO DE PAIVA FERREIRA, FRANCISCO DE PAULO CONCEICAO, FRANCISCO DE SALES SANTOS, FRANCISCO DE SOUZA CARVALHO, FRANCISCO EVILASIO FERREIRA DA SILVA, FRANCISCO ELEOTERIO DOS SANTOS, FRANCISCO EUCLIDES DE SOUZA, FRANCISCO EUDES MATOS LIMA, FRANCISCO EXPEDITO DE LIMA, FRANCISCO FERNANDES NETO, FRANCISCO FERREIRA CAMPOS, FRANCISCO FERREIRA DA SILVA, FRANCISCO FILHO AGUIAR, FRANCISCO FREIRE DE SOUZA FILHO, FRANCISCO FREITAS SOBRINHO, FRANCISCO GALDINO DE OLIVEIRA, FRANCISCO GOMES BARBOSA, FRANCISCO GOMES DA SILVA, FRANCISCO GOMES DE LIMA, FRANCISCO GOMES DOS SANTOS FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.412.069/PR (Tema 1.255) com a finalidade de uniformizar a controvérsia “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”, matéria debatida nos apelos constitucionais interpostos. Por sua vez, a Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento dos recursos extraordinários manejados contra os paradigmas REsp 1.850.512/SP e REsp 1.906.618/SP (Tema 1.076), em razão da afetação do mencionado precedente do STF. Constata-se, pois, que o posicionamento da Corte Suprema sobre a matéria controvertida, a depender do resultado, pode vir a atingir, diretamente, a tese definida no paradigma do Tema 1.076/STJ e, por consequência, as pretensões recursais ora deduzidas. Assim, a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade, revela-se necessário o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário até o desfecho do RE 1.412.069/PR no âmbito da Corte Suprema. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido pela parte recorrente em IDs 70765000 e 70765004. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031